Tribunal: TJPA
Processo: 0819323-54.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819323-54.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Conflito negativo de competência. Varas de fazenda pública. Ação coletiva. Cumprimento de sentença. Conflito procedente.

1. C
onflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém
;

2. No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital;

3. O cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Entendimento do art. 516, inciso II, do CPC e da Seção de Direito Público deste TJ;

4.Conflito negativo de competência procedente, para reconhecer a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém para julgamento do feito de origem.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 526, II, do CPC.

Jurisprudência relevante: TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0800927-29.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 27/05 a 03/06/2025, à unanimidade, em julgar procedente
o conflito negativo de competência
, para reconhecer a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém para julgamento do feito de origem, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatório

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do processo nº. 0811282-68.2024.8.14.0301.

O feito de origem consiste em cumprimento de sentença promovido por
ROSANGELA MARIA BARROZO BARBOSA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, objetivando o pagamento de parcelas remuneratórias deferidas na ação coletiva nº. 0064409-03.2014.8.14.0301, julgada pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

O cumprimento estava tramitando no referido Juízo, o qual declinou da competência, sob o fundamento de que: “em se tratando de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, a fim de evitar o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando-se desta forma, a inviabilização”.

Os autos foram redistribuídos à 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que o cumprimento de sentença deve ser processado pelo Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme estabelecido em julgamento mais recente realizado pela Seção de Direito Público, especificamente no Conflito de Competência nº. 0800927-29.2024.8.14.0000.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinado o juízo provisório para medidas urgentes (Id 23655035).

O Ministério Público opina pela competência do juízo suscitante (Id 25114303).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A questão cinge-se à verificação da competência funcional para processar e julgar o feito (processo nº 0811282-68.2024.8.14.0301) que trata do pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301, o qual julgou a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém.

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva.

Os autos de origem reportam que a sentença executada foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

O processo de cumprimento de sentença foi direcionado para o juízo sentenciante, porém, por sorteio, foi distribuído para o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o qual determinou a redistribuição para 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a fim de que mencionado juízo pudesse apreciar a respeito da competência suscitada pela exequente (Id 107942175).

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, por sua vez, declinou a competência para o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, sob o argumento de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva.

O feito, então, foi redistribuído para a 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, que o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, ainda que a sentença tenha sido proferida em ação coletiva, conforme recentemente decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento do Conflito de Competência nº. 0800927-29.2024.8.14.0000, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 480 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
.

1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, considerando que os efeitos e a eficácia da sentença transcendem limites geográficos, conforme o Tema Repetitivo 480 do STJ.

2. Diferentemente do leading case que deu origem ao Tema no STJ, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

2.3. Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim, o que se discute não é o foro, que é o de Belém, mas sim o juízo competente dentro do foro.

4. A interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, p. ún. do CPC.

5. Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Unanimidade
.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0800927-29.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024). (Grifo nosso)

O julgamento realizado pela Seção de Direito Público está em consonância com o art. 516, inciso II, do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

Conclui-se, portanto, que o Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém é o competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº. 0818392-21.2024.8.14.0301.

Diante do exposto
, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente, para declarar o MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 0811282-68.2024.8.14.0301.

É o voto.

Comuniquem-se os juízos envolvidos e arquive-se, de imediato, este processo.

Belém, 27 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025